Tribunal: TJSP
Processo: 1008882-86.2017.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Pedido de reconsideração do acórdão unânime que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. Exercício do direito de petição. Ausência de elementos aptos a infirmar as conclusões expostas no julgamento da apelação e dos embargos declaratórios. Insuficiência das provas apresentadas para comprovar que os valores penhorados advinham de benefício previdenciário de terceiros ou que tais

Ementa:
Pedido de reconsideração do acórdão unânime que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. Exercício do direito de petição. Ausência de elementos aptos a infirmar as conclusões expostas no julgamento da apelação e dos embargos declaratórios. Insuficiência das provas apresentadas para comprovar que os valores penhorados advinham de benefício previdenciário de terceiros ou que tais valores seriam impenhoráveis. Manutenção do v. aresto. Pedido de reconsideração indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008882-86.2017.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que são
embargantes ARTHUR CAMPOS GONÇALVES, VICTOR CAMPOS GONÇALVES
e FELLIPE CAMPOS GONÇALVES e Interessada ANA LÚCIA DE CAMPOS
GONÇALVES, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao pedido de reconsideração. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008882-86.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 18093
2
Voto n. 18093
Ano: 2020
Embargos de Declaração n. 1008882-86.2017.8.26.0664/50000
Comarca:
Votuporanga
Embargante:
Arthur Campos Gonçalves e outros
Embargado: Municípío de Votuporanga
Interessada: Ana Lúcia de Campos Gonçalves
Pedido de reconsideração do acórdão unânime que rejeitou
os
embargos
de
declaração
anteriormente
opostos.
Exercício do direito de petição. Ausência de elementos
aptos a infirmar as conclusões expostas no julgamento da
apelação e dos embargos declaratórios. Insuficiência das
provas apresentadas para comprovar que os valores
penhorados advinham de benefício previdenciário de
terceiros ou que tais valores seriam impenhoráveis.
Manutenção do v. aresto. Pedido de reconsideração
indeferido.
I Relatório
Trata-se de pedido de reconsideração oposto por Arthur
Campos Gonçalves e outros contra o acórdão unânime de p. 08/13, que rejeitou
os embargos de declaração e manteve a improcedência do pedido deduzido nos
embargos de terceiro ajuizados em face do Município de Votuporanga.
Os embargantes requerem a reconsideração do v. acórdão de p.
08/13,
alegando, para tanto, que no julgamento da apelação n.
1008880-19.2017.8.26.0664 a 15a Câmara de Direito Público reconheceu que os
valores penhorados não são de titularidade da executada, mas sim dos embargantes,
razão pela qual, sob pena de haver decisões conflitantes, pleiteiam a reforma do v.
acórdão para julgar procedente a ação (p. 16/19 e documentos p. 20/25).
II Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008882-86.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 18093
3
Em que pese a combatividade dos patronos dos embargantes,
ora excepcionalmente apreciada em prestígio ao direito de petição, fica mantido o
aresto proferido.
Isto porque não foram trazidos elementos novos aptos a
infirmar as informações que por ora constam dos autos, sendo certo que o acórdão
proferido no julgamento da apelação, cuja reconsideração se busca, explicitou que
não havia elementos comprobatórios da alegada ilegitimidade da penhora ou mesmo
de que os valores constritos fossem oriundos de benefício previdenciário. Não
obstante, houve por bem o v. acórdão consignar que “a verba recebida a título de
proventos atrasados reveste-se de caráter indenizatório e não pode ser
considerada alimentar para fins de impenhorabilidade, visto que não se
destina à manutenção da subsistência dos beneficiários que, para este fim, já
recebem mensalmente o benefício previdenciário.”
Em suma, a conclusão esposada nos acórdãos de p. 223/227
dos autos principais e p. 08/13 destes autos deve ser mantida, sendo que a mera
existência de outra decisão em sentido diverso não justifica a reforma do julgado,
especialmente se considerarmos tratar-se-se de execuções fiscais distintas e que
sobre a motivação da sentença não incide a autoridade da coisa julgada. Assim,
observada a legalidade estrita que rege o direito tributário e a necessidade de se
garantir a razoável duração dos processos, subsistem as razões que levaram ao
reconhecimento da deserção.
III Conclusão
Assim, nega-se o pedido de reconsideração.
Aguarde-se o decurso do prazo para eventual apresentação de
recurso, observada a data de publicação do acórdão que rejeitou os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008882-86.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 18093
4
declaração. Após, se for o caso, certifique-se o trânsito em julgado.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)